Tribunal: TJES
Processo: 5004856-55.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004856-55.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER DA SILVA SANTANNA
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004856-55.2021.8.08.0011

RECORRENTE: WAGNER DA SILVA SANTANNA

RECORRID
A: LOCALIZA RENT A CAR S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o

requerente em face da sentença (id.
2951324
) que julgou

parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de decretar a rescisão do contrato de locação de automóvel então formalizado entre as partes,
sem, contudo, reconhecer a existência de violação a direito de personalidade
e improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao
sustentar a tese de
comprovação dos alegados danos materiais e que o demandante não seria obrigado a especificar os valores dos pedidos,
além de reforçar a tese de existência de ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

o
autor teria celebrado contrato de locação de veículo automotivo nº 033063
com a requerida e
no dia 05.08.2021 sofreu derrapagem na pista indo parar no acostamento da rodovia, sendo que o veículo só conseguiu sair dali com ajuda de um trator, pois ficou atolado, por conta dos pneus carecas, pelo que
postu
lou
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que a Lei 9.099/95 não exigiria a liquidez e certa dos pedidos formulados, de modo que
não
precisaria
apresentar os valores dos danos materiais postulados, imperioso salientar que o artigo
14, §
1º, inciso III, da Lei dos Juizados Especiais determina que do pedido deve constar o objeto (danos materiais) e o respectivo valor e, ademais, só permitido o pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação,
o que não é a hipótese dos autos.

Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

§ 2º É lícito formular pedido genérico
quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação.

A
demais,
o artigo 324 do Código de Processo Civil também preconiza a necessidade de determinado, permitido o pedido genérico apenas
em hipóteses específicas, o que não é o caso dos autos,
mantida a sentença por suas razões em relação ao pedido de indenização por danos materiais.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º
É lícito, porém, formular pedido genérico
:

I – nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II –
quando não for possível determinar, desde logo
, as consequências do ato ou do fato;

III – quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de mero aborrecimento, inexistindo ato ilícito indenizável, certo de que o mero inadimplemento contratual não importa em violação a direito de personalidade e o autor não comprovou a alegada ofensa, mantida a sentença por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
causa
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.